Tribunal: STJ
Processo: 0025053-95.2011.8.19.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 284318 - RJ(2013/0009847-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - SP119324
MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
RENATO RESENDE BENEDUZI - RJ149048
ALLAN BARCELLOS LUIZ DE OLIVEIRA - RJ157422
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
AGRAVADO
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FERREIRA SOARES - RJ077954
SORAIA GHASSAN SALEH - RJ127572
ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - RJ164462
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. MANUTENÇÃO
SÚMULA No 168/STJ
DO JULGADO.
1. Incidência da
:
Súmula no 168/STJ "Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado."
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56300724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/04/2026 18:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: bdd85a71-d7d6-4bdf-9956-019c8efa914a

HERMAN BENJAMIN
Presidente
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56300724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/04/2026 18:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: bdd85a71-d7d6-4bdf-9956-019c8efa914a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 284318 - RJ(2013/0009847-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
RENATO RESENDE BENEDUZI - RJ149048
ALLAN BARCELLOS LUIZ DE OLIVEIRA - RJ157422
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
AGRAVADO
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FERREIRA SOARES - RJ077954
SORAIA GHASSAN SALEH - RJ127572
ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - RJ164462
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
MANUTENÇÃO
SÚMULA No 168/STJ.
DO JULGADO.
1. Incidência da Súmula no 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado."
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA. contra a decisão que indeferiu, liminarmente, os embargos de
divergência por incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula no 168/STJ
699/703
Em suas razões, a agravante sustenta que

"(...) os embargos de divergência de e-STJ fls.
se
676/683
prestam justamente a demonstrar que a solução dada à situação idêntica
pela e. 3a Turma desse STJ, destoa daquela conclusão alcançada pelo v.
acórdão de e-STJ fls.
não havendo, portanto, uniformidade da
688/693,
jurisprudência dessa e. STJ no que tange aos requisitos de admissibilidade
de recursos extemporâneos na vigência do CPC/1973.
Enquanto a jurisprudência majoritária, refletida no acórdão
paradigma, entenda que o regime recursal aplicado é o que vigora no
momento da interposição do recurso, o aresto impugnado, na contramão,
Documento eletrônico VDA55355394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/03/2026 16:30:50
Código de Controle do Documento: abf7f381-9925-49e2-a40e-1c175ce5425e

aplicou a nova regra de 2016 para reformar decisão que, com base no
entendimento então vigente, não conheceu do agravo de instrumento
" (e-STJ. fl. 710)
interposto em 2011. Eis o absurdo
.

Impugnação às e-STJ fls.
com pedido de aplicação da multa
723/742,
prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Os argumentos expendidos nas razões do agravo interno são insuficientes
para autorizar a reforma da decisão atacada.
A decisão monocrática, ao analisar os presentes embargos de divergência,
ressaltou a incidência da
sob o fundamento de que a
Súmula no 168/STJ,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o enunciado
da
que veio a substituir a
é aplicável aos
Súmula no 579/STJ,
Súmula no 418/STJ,
recursos pendentes de julgamento, mesmo que tenham sido interpostos antes da
mudança de entendimento.
O acórdão paradigma colacionado pela agravante nos embargos de
divergência foi publicado no DJe de
não representando, há muito, a atual
2/3/2017,
jurisprudência desta Corte Superior.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
SAT/RAT.
OBSCURIDADADE. EMBARGOS OPOSTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DESNECESSIDADE.
CANCELAMENTO DA SÚMULA No 418 DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. A embargante alega que a
do julgado foi disponibilizada
ementa/acórdão
no DJe sem o inteiro teor do voto do Relator que foi seguido pelos demais
Ministros componentes da Turma, de sorte que não teve acesso às razões
que levaram a Corte a entender no sentido da negativa de provimento do
agravo interno.
2. Os presentes embargos de declaração foram interpostos em 1o/11/2022,
antes da publicação do acórdão, considerada ocorrida em sendo 3/11/2022,
que na disponibilização da
no DJe de de
EMENTA/ACÓRDÃO
28/11/2022,
fato, não constava o voto do Relator. Porém, no dia - primeiro dia 3/11/2022
útil seguinte à data da disponibilização no DJe - dia que é considerado o dia
da efetiva publicação e intimação da parte, já havia o acesso ao relatório e
ao voto do Relator às fls. 880-891 e-STJ, nos termos da certidão de
julgamento às fls. 892 e-STJ e da certidão de publicação às fls. 893 e-STJ.
Portanto, no dia em que considerado publicado o acórdão a parte já tinha
acesso ao voto do Relator para subsidiar eventual pretensão de interposição
de novo recurso do julgado.
3. Outrora esta Corte considerava extemporâneo e, nessa condição,
inadmissível, o recurso interposto antes da publicação do acórdão sem
posterior ratificação, o que ocorria nos termos da Súmula no 418 do STJ, a
qual foi cancelada, de modo que, por coerência com as razões que levaram
esta Corte ao cancelamento do referido enunciado sumular, deixo de aplicar
a pecha de extemporaneidade ao presente recurso interposto antes da
publicação do acórdão e sem ratificação posterior.
4. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o
escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir
evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de
aperfeiçoamento do julgado. Não havendo tais vícios no acórdão embargado,
impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA55355394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/03/2026 16:30:50
Código de Controle do Documento: abf7f381-9925-49e2-a40e-1c175ce5425e

5. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp no 1.983.608/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 418 DO STJ. CANCELAMENTO. RECURSOS
INTERPOSTOS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em regra, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Enunciado Administrativo n. 2 desta Corte).
2. A Corte Especial, na sessão de
- portanto, antes da vigência
16/09/2015
do
-, ao julgar a Questão de Ordem no
CPC/2015
REsp 1.129.215/DF,
entendeu que a única interpretação cabível para o enunciado da Súmula 418
do STJ 'é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na
pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na
conclusão do julgamento anterior', o que futuramente ensejou o
cancelamento do referido verbete.
3. Naquele mesmo caso paradigma, houve a oposição de embargos de
declaração, com o objetivo de dar efeito prospectivo à mudança de
entendimento da Súmula 418 desta Corte, sendo os aclaratórios rejeitados,
autorizando, portanto, a aplicação da nova posição em relação aos recursos
interpostos quando ainda prevalecia a tese anterior.
4. Hipótese em que não só o precedente paradigma foi entabulado ainda na
vigência do antigo Código de Processo Civil, como também ele mesmo
autorizou a aplicação retroativa da superação do entendimento até então
entabulado pela Súmula 418 deste STJ.
" (AgInt nos
5. Agravo interno não provido
EAREsp no 1.491.771/AM,
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe de
.
7/10/2021)

Por fim, registra-se que não é possível a aplicação da multa prevista no § 4o
do
do CPC, requerida em contrarrazões, pois tal penalidade não é
art. 1.021
automática, haja vista não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime.
A condenação
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
da/o
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55355394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/03/2026 16:30:50
Código de Controle do Documento: abf7f381-9925-49e2-a40e-1c175ce5425e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 284.318 / RJ
Número Registro: 2013/0009847-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00250539520118190000 1338236820008190001 20000011276150 201224550525 201300098473
250539520118190000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
RENATO RESENDE BENEDUZI - RJ149048
ALLAN BARCELLOS LUIZ DE OLIVEIRA - RJ157422
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
EMBARGADO : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
OUTRO NOME : BANDEIRANTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FERREIRA SOARES - RJ077954
SORAIA GHASSAN SALEH - RJ127572
ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - RJ164462
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
Documento eletrônico VDA56280091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:19
Código de Controle do Documento: cdcba6ed-f55b-498b-b40a-3b5f53450eeb

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES - RJ017587
MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
RENATO RESENDE BENEDUZI - RJ149048
ALLAN BARCELLOS LUIZ DE OLIVEIRA - RJ157422
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
AGRAVADO
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
OUTRO
NOME
: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : PATRÍCIA FERREIRA SOARES - RJ077954
SORAIA GHASSAN SALEH - RJ127572
ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - RJ164462
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do
STJ. Impedido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:19
Código de Controle do Documento: cdcba6ed-f55b-498b-b40a-3b5f53450eeb